Tribunal: TJSP
Processo: 1005235-64.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Possibilidade de cobrança da tarifa de registro de contrato em razão da expressa previsão em contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Possibilidade de cobrança da tarifa de registro de contrato em razão da expressa previsão em contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual autoriza a cobrança da sobredita tarifa, desde que comprovado o efetivo serviço – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Prova documental inequívoca do efetivo registro do contrato – Licitude da cobrança reconhecida – Legalidade da tarifa de avaliação prevista em contrato – Título de capitalização expressamente previsto em contrato e aceito pela autora – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005235-64.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
JOSÉ DE ARAUJO GARCIA, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005235-64.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 40864
2
VOTO No: 40864
APEL. N°: 1005235-64.2019.8.26.0001
COMARCA: São Paulo (1a V. Cível do Foro Reg. de Santana)
APTE.: Leandro José de Araújo Garcia (A)
APDA.: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
(R)
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito bancário

Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do
C. STJ), desde que expressamente pactuada Orientação do
C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.251.331-RS Possibilidade de cobrança da tarifa de registro
de contrato em razão da expressa previsão em contrato
firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual
autoriza a cobrança da sobredita tarifa, desde que
comprovado o efetivo serviço Entendimento consolidado no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP
Prova documental inequívoca do efetivo registro do contrato
Licitude da cobrança reconhecida Legalidade da tarifa de
avaliação prevista em contrato
Título de capitalização
expressamente previsto em contrato e aceito pela autora
Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de revisão de cláusulas
contratuais c.c. consignação em pagamento (cédula de crédito bancário
no 241017162
CP-CDC, firmada em 09.05.2017, no valor de
R$59.310,00, fls. 56/57) intentada por Leandro José de Araújo Garcia
em face de BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls. 123/142, de relatório
a este integrado, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$800,00.
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que são indevidas as tarifas de cadastro, avaliação, registro de
contrato e capitalização parcela premiável (fls. 144/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005235-64.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 40864
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 155/156).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Em relação à tarifa de cadastro, impõe-se
consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.251.331-RS, sob a relatoria da Exma. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
em sessão realizada em 28.08.2013, a 2a Seção do E. STJ fixou as
seguintes teses que elucidam a questão dos autos:
“1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005235-64.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 40864
4
encargos contratuais” (grifei).
Portanto,
consoante
o
enunciado
repetitivo
mencionado, é lícita a cobrança da tarifa de cadastro, desde que no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Espelhando a postura em tela, o C. Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula no 566, deixando assentado que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
In casu, o contrato foi pactuado em 09.05.2017 (fls.
56) e houve expressa pactuação da tarifa de cadastro, conforme se
observa do instrumento contratual (5.4 Pagamentos Autorizados, fls.
56), não havendo falar em ilegalidade da cobrança desse encargo.
4. Quanto às tarifas de registro de contrato e
avaliação, também sem razão o apelante.
No que pertine à matéria, a 2a Seção do C. Superior
Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005235-64.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 40864
5
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005235-64.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 40864
6
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
In casu, além de haver expressa pactuação e
menção expressa do valor da tarifa registro de contrato no instrumento
contratual (fls. 56), o certificado de registro de veículo demonstra que a
cláusula de alienação fiduciária em favor da apelada foi registrada no
órgão de trânsito competente, o que comprova que o serviço
correspondente (registro do contrato) foi efetivamente prestado pela
instituição financeira (fls. 58), de modo que não há falar em
abusividade ou ilicitude da cobrança da referida verba.
Já no tocante à tarifa de avaliação, restou
devidamente comprovada sua pactuação (fls. 56), em valor razoável
(R$435,00), daí concluir-se pela sua legalidade.
5. Por fim, no que tange ao título de capitalização
parcela premiável, houve sua explícita contratação pelo valor de
R$172,02 (fls. 56).
Assim, o título de capitalização foi expressamente
indicado na cédula de crédito bancário, bem como não há notícia de
qualquer vício de consentimento acerca de sua aceitação, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005235-64.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 40864
7
qual se mostra válida a cobrança.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios para R$1.500,00, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica